Tribunal: TJES
Processo: 5006949-87.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006949-87.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROMARIO DE AMORIM FERREIRA
COATOR: 4ª Vara Criminal de Serra
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por
Romario de Amorim Ferreira
em razão da decisão monocrática de minha lavra que
não conheceu do habeas corpus
impetrado em seu favor.

Em suas razões, insiste o recorrente na possibilidade de conhecimento do HC manejado, para reanalisar a pena imposta em sentença e mantida por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5006949-87.2022.8.08.0000

PACIENTE: ROMARIO DE AMORIM FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de agravo regimental interposto por
Romario de Amorim Ferreira
em razão da decisão monocrática de minha lavra que
não conheceu do habeas corpus
impetrado em seu favor.

Em suas razões, insiste o recorrente na possibilidade de conhecimento do HC manejado, para reanalisar a pena imposta em sentença.

A argumentação trazida, contudo,
não supera os motivos que conduziram ao não conhecimento da ação mandamental.

Como decidi:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Romario de Amorim Ferreira
contra a suposta prática de constrangimento ilegal pelo juízo da
4
ª Vara Criminal de Serra.

O impetrante, em síntese, diz que o paciente foi
condenado
em 1º grau à pena de 7 anos de reclusão e 50 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado. Requer,
por meio do
writ
, que seja
reformada a sentença
para redimensionar a pena do paciente, com a aplicação da fração de 1/6 quanto às atenuantes reconhecidas.

É, no que basta, o relatório.
Passo a decidir monocraticamente
, na forma do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil c/c o artigo 3° do Código de Processo Penal.

A impetração nem sequer ultrapassa o juízo prelibatório.

É que o
habeas corpus
, no caso, foi utilizado como
sucedâneo de ação autônoma
, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo previsão expressa de impugnação contra condenação já transitada em julgado, qual seja, a revisão criminal (artigo 621 do CPP),
não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo
. Nesse sentido, precedente do STJ: AgRg no HC 639.147/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021.

No caso, o impetrante insurge-se em face de
matéria cujo o exame é próprio à revisão criminal
, questionando a dosimetria da pena realizada em sentença, já transitada em julgado,
o que denota a tentativa de utilização desta ação constitucional como substitutivo da ação revisional
.

Ainda que se pudesse falar na concessão de ofício contra eventual ilegalidade,
esse não é o caso
.

O impetrante trouxe aos autos somente a cópia da sentença e
nada mais
.

Para o STJ, é devido o indeferimento da petição inicial do
habeas corpus
que não está devidamente instruído, sendo, portanto, ônus do impetrante, e não deste Tribunal, colacionar os documentos essenciais para a análise das ilegalidades apontadas. (AgRg no HC 447.610/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018).

Desse modo,
não conheço da impetração
, o que se dá com base no artigo 932, inciso III do CPC c/c artigo 3° do CPP.

Intime-se.

No agravo, o recorrente continua sustentando equívoco na dosimetria da pena realizada, irresignação que, como assinalado, deveria ser trazida em sede de revisão criminal, já que a sentença transitou em julgado.
A pretensão em sede de HC é inadmissível
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe
provimento.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.

1. O habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de ação autônoma, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo revisão expressa e impugnação contra condenação já transitado em julgado, qual seja, a revisão criminal (artigo 621 do CPP), não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.